Tribunal: TJMT
Processo: 1006095-71.2024.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006095-71.2024.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARISTEU VIEIRA DA SILVA - CPF: 770.203.598-68 (EMBARGANTE), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), ARISTEU VIEIRA DA SILVA - CPF: 770.203.598-68 (EMBARGADO), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO BACEN. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
por
Aristeu Vieira da Silva
em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso da parte autora e deu provimento ao recurso de
Banco
Agibank
S.A.
, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário cumulada com repetição de indéb
ito e indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de erro material na identificação da taxa média de mercado utilizada como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém erro material na indicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, apto a justificar a correção do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Erro material corresponde a inexatidão objetiva, formal e perceptível de plano, como erro de grafia, cálculo ou referência numérica incompatível com os elementos constantes dos autos.

A insurgência do embargante não demonstra a existência de erro material manifesto, mas revela inconformismo com o critério jurídico adotado pelo Colegiado na definição da modalidade contratual e da respectiva taxa média de mercado aplicável.

A controvérsia relativa à taxa média de mercado aplicável possui natureza jurídica e valorativa, sendo incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, consignando que a taxa média divulgada pelo BACEN possui caráter referencial e não constitui limite absoluto para as operações financeiras.

A mera superação da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade apta a justificar revisão judicial, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Divergência quanto ao critério de definição da taxa média de mercado aplicável à operação bancária configura controvérsia jurídica, e não erro material.

A superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, isoladamente, não caracteriza abusividade dos juros remuneratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016; STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOSDE DECLARAÇÃO Nº1006095-71.2024.8.11.0045

EMBARGANTE:
ARISTEU VIEIRA DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO AGIBANK S.A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por ARISTEU VIEIRA DA SILVA, com o objetivo de impugnar o acórdão de Id. 374506392, proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao recurso
por ele interposto
e deu provimento ao recurso da instituição financeira, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de erro material no acórdão.

Alega, em síntese, que houve equívoco na identificação da taxa média de mercado utilizada como parâmetro comparativo, afirmando que a taxa BACEN aplicável à modalidade contratual seria de 2,87% ao mês e 40,47% ao ano, e não de 6,78% ao mês, como consignado no acórdão.

Defende que, considerada a taxa por ele apontada, os juros contratados estariam 427% acima da média de mercado, circunstância apta a evidenciar abusividade e justificar a reforma do julgado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação deste Colegiado a verificação da existência de vício integrativo no acórdão embargado, notadamente quanto à alegação de erro material na definição da taxa média de mercado utilizada como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem à obtenção de novo julgamento da causa.

No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios legalmente previstos.

O embargante sustenta a existência de erro material sob o argumento de que o acórdão teria utilizado parâmetro equivocado do BACEN para aferição da abusividade contratual.

Todavia, da leitura integral das razões recursais, verifica-se que a pretensão deduzida não busca propriamente a correção de inexatidão material objetiva, mas sim a rediscussão do critério adotado pelo Colegiado para análise da abusividade dos juros remuneratórios.

Isso porque erro material, para fins do artigo 1.022, III, do CPC, corresponde a inexatidão meramente formal, objetiva e perceptível de plano, como erro de grafia, cálculo ou referência numérica incompatível com os elementos dos autos.

Aqui, diversamente, o que se pretende é infirmar a conclusão jurídica adotada no julgamento, mediante apresentação de interpretação diversa acerca da modalidade contratual e da respectiva taxa média de mercado aplicável.

Tal insurgência, contudo, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento.

Ainda que o embargante sustente equívoco na taxa média de mercado adotada, a insurgência não evidencia erro material manifesto, pois não demonstra, de forma objetiva e inequívoca, desconformidade entre o dado utilizado no acórdão e os elementos oficiais
constantes dos autos.

A controvérsia, em verdade, reside na própria definição da categoria estatística aplicável à operação contratual, questão de natureza jurídica e valorativa, insuscetível de revisão pela estreita via dos
aclaratórios
.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à abusividade dos juros remuneratórios, consignando que a taxa média divulgada pelo BACEN possui natureza meramente referencial, não constituindo limite absoluto para as operações financeiras, devendo ser analisadas as peculiaridades da operação, o grau de risco assumido pela instituição financeira, a ausência de garantias reais e o perfil do consumidor.

Além disso, restou expressamente consignado que a mera superação da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade apta a justificar revisão judicial, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, v
erifica-se

que
o
embargante busca rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado e obter pronunciamento favorável à tese por el
e
defendida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se
aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É comovoto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026